Tribunal: TJMT
Processo: 0002161-16.2013.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 2161-16.2013.8.11.0011 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
APELANTES: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE e EDISON DIAS MIRANDA;
APELADOS: EDISON DIAS MIRANDA e MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE.
Vistos etc.
Recebo as apelações (Id. 6042185/6042188 e Id. 6042246/6042374), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator